Tribunal: TJES
Processo: 5013318-84.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013318-84.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO DAVID NUNES e outros
RECORRIDO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5013318-84.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMBARGADO: FÁBIO DAVID NUNES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Id 4737897 por DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face de acórdão proferido nestes autos ao Id 4729961 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto por ambas as partes, mantendo intocada a sentença de origem, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral acerca de contrato de adesão a grupo de consórcio firmado entre as partes.

Em suas razões recursais (Id 4737897), a Embargante sustenta, em apertada síntese, que o acórdão é contraditório, porquanto apesar de ter considerado válido o contrato de seguro, não observou corretamente os termos do pacto, devendo a dedução se dar conforme estabelecido e não nos moldes determinado na sentença e confirmados pelo acórdão. Alega que faz-se necessária a correção do acórdão, estabelecendo que a dedução deve se dar no percentual de 0,055% sobre o valor do bem em relação ao seguro contratado, mensalmente, como repassado à seguradora.

O autor/embargado, regularmente intimado, não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada ao Id 4933791.

É o relatório do essencial.
DECIDO.

De início, deve-se assentar que os embargos de declaração não constituem via processual adequada à simples rediscussão do decisum recorrido, nem a correção de hipotéticos erros in judicando que o maculem. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja, para sanar
obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

A
contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Diferente do sustentado pela parte embargante, não se presta a via dos embargos para alegar que a decisão seria contraditória com as provas produzidas nos autos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.(...). 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.)
5. Embargos de Declaração rejeitados.(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017) (destaquei).

Como se depreende, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

In casu
, muito embora a ré/embargante sustente a existência de contradição no acórdão proferido por esta Turma, a própria narrativa da petição dos embargos deixa claro que a parte pretende rediscutir a matéria, o que não é admitido pela estreita via dos aclaratórios.

A título ilustrativo chamo à atenção para os seguintes trechos das razões dos embargos, deixando claro o intuito da ré em ver reexaminados os fatos e provas objetos da demanda (Id 4737897 – pág. 04):

“(...)Quando proferida a sentença, considerou-se o percentual de 0,055% do valor do bem como sendo o devido a título de seguro durante todo o período contratual, contudo, conforme consta no contrato, tal percentual é mensal. O seguro já é pago de forma proporcional ao período em que o consorciado está ativo no grupo, já que é repassado mensalmente à seguradora.

Desta forma, há contradição no acórdão proferido, vez que, sendo o contrato plenamente válido, não havendo nele qualquer nulidade, a dedução deve se dar conforme estabelecido e não nos moldes determinados na sentença que não observou o pacto celebrado, anuído pelo autor e plenamente válido (...).”

Considera-se, assim, embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% (um por cento) do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)